Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. De acordo com o artigo 110, caput, e § 1o do Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição se regula pela pena efetivamente aplicada. Além disso, reduz-se de metade o prazo prescricional se o criminoso é maior de 70 (setenta) anos de idade, na data da sentença (artigo 115, do Código Penal). 1.1. No caso dos autos, considerada a pena aplicada e o prazo prescricional reduzido, não houve o decurso do tempo necessário à ocorrência da prescrição.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática consciente e voluntária do delito de descumprimento de medida protetiva.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como verificado nos autos, em que o acusado confessa a autoria delitiva.
4. Estando correto o cálculo da pena, conforme exposto pelo Magistrado sentenciante (3 anos), corrige-se o mero erro material constante da sentença que menciona a pena final que não decorre da operação de dosimetria realizada (1 ano). 5. Recurso conhecido desprovido. Erro material corrigido.